Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744601-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JÚNIOR RECORRIDOS: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, em que se questiona a correção dos índices de correção e juros aplicados, o percentual dos honorários de sucumbência e sua base de cálculo. 2. O dispositivo do acórdão exequendo deve ser interpretado em harmonia com os fundamentos lançados no corpo do voto, notadamente diante da natureza resumida do dispositivo que, se considerado isoladamente, pode afrontar o entendimento adotado no acórdão em sua inteireza. 2.1. O acórdão deixou claro que deve ser obtido, a partir de cálculos, o valor a ser restituído aos adquirentes do imóvel, em razão da aplicação equivocada de índices de atualização monetária e juros durante o contrato. 2.2. Após a obtenção desse valor a ser restituído, passa-se a aplicar o comando contido no dispositivo do acórdão, qual seja: “Ao montante devido devem ser aplicados tanto a correção monetária pelo INPC, a partir da citação, quanto os juros de mora fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do trânsito em julgado do presente acórdão.” 3. Os cálculos apresentados pelas partes não deixam clara a estrita observância ao contido no título judicial, de modo que deve ser parcialmente provido o recurso para que o Juízo a quo determine que as partes apresentem novos cálculos elucidativos, ou que os autos sejam encaminhados à contadoria judicial. 4. Não se aplica ao caso a interpretação pretendida pelos Agravantes de que houve majoração, no âmbito do STJ, de 5% sobre os 12% fixados a título de honorários no acórdão do TJDFT, perfazendo o percentual total de 12,6%. 4.1. Em verdade, ao majorar em 5% o valor anteriormente fixado, soma-se os 12% do acórdão com os 5% fixados pelo STJ, totalizando 17%. 5. Diante da necessidade de apurar o valor a ser restituído aos adquirentes em razão da aplicação equivocada, no curso do contrato, de índices de atualização monetária e juros, bem como diante da exclusão dos lucros cessantes da fase do cumprimento de sentença, será alcançado novo valor exequendo, o qual deve corresponder à base de cálculos dos honorários sucumbenciais fixados ao todo em 17%. 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Sem fixação de honorários. O recorrente alega violação aos artigos 11, 371, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Ainda, sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal tido por violado, se insurge contra o critério utilizado pela decisão vergastada para apuração dos valores a serem ressarcidos a título de cobrança indevida. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 371, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Ademais, no tocante ao critério utilizado para apuração dos valores, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, uma vez que, “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Além disso, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003